Tribunal: TJDFT
Processo: 0753168-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753168-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA AGRAVADO: SEBASTIAO DOS SANTOS BRASILEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença no 0712590-61.2021.8.07.0001, ajuizada em face de SEBASTIAO DOS SANTOS BRASILEIRO. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da CNH e da inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes como forma coercitiva de satisfação do crédito (ID 178500520): “A parte exequente, no ID 176606608, requer a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. As medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, são aquelas referentes ao cumprimento de ordem judicial a elas correlata, e não para a simples garantia de satisfação de seu crédito. Ademais, o art. 8o do CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O pedido de suspensão de CNH em nada modificará o fato de não haver bens penhoráveis. Portanto, indefiro o pedido, uma vez que a medida requerida viola direitos fundamentais do réu, como a liberdade de locomoção (art. 5o, XV, da CF/88). Por fim, indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do Juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Permaneçam os autos aguardando o decurso do prazo suspensivo, nos termos da decisão de ID 160082131.” O agravante alega que não logrou êxito na busca de bens pelos sistemas judiciais. Afirma que, visando o seguimento do feito executivo, requereu ao juízo de primeiro grau a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a inscrição no cadastro de inadimplentes, do agravado, a fim de que houvesse alguma iniciativa de pagamento por parte do devedor. Ressalta que, apesar de o ordenamento jurídico brasileiro consagrar o princípio da tipicidade dos meios executórios, há a abertura de espaço para a possibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas. Argumenta que, conforme previsão do art. 139, IV, do CPC, o legislador ampliou os poderes do magistrado para que haja a garantia do cumprimento das decisões judiciais e assegurar o direito à razoável duração do processo. Destaca que o mencionado artigo trouxe verdadeira inovação que dá azo a imposição de medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, as quais são necessárias para efetivar o cumprimento de ordem judicial até mesmo nas ações que tenham por fim prestação pecuniária. Assevera que o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e da inscrição em cadastro de inadimplentes se embasou justamente nessa possibilidade de colaboração jurisdicional. Aduz que o STF já entende que a suspensão da CNH não é medida inconstitucional, assim como é facultado ao juiz o poder de determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública. Enfatiza que há de se considerar as circunstâncias do caso concreto, tais medidas coercitivas se encontram pautadas na razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o não pagamento voluntário do débito é decorrente de diversas diligências infrutíferas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes (ID 54423479). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 54423492/54423495), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença de sentença decorrente de título judicial que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a retirar, imediatamente, os anúncios do imóvel para serviço de hospedaria, inclusive aqueles publicados na internet, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia em que o imóvel for anunciado para o serviço; bem como a cessar, imediatamente, a utilização do imóvel para fins não-residenciais, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por hóspede que atender, sem prejuízo das multas porventura aplicadas pelo próprio condomínio. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir e de inscrever o nome do agravado em cadastro de inadimplentes em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema, assim já decidiu este Tribunal de Justiça: “3. Em que pese o artigo 139, IV, do CPC autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 4. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e também do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito, razão por que é conveniente o indeferimento da medida.” (07371766820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 18/3/2023) “1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido.” (07297827320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023) “2. A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.” (07365830520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 14/2/2023) O art. 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Confira-se o dispositivo: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. [...] §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” – g.n. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. Desta forma, a interpretação adequada do art. 782, §3o, do CPC, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. DEVEDOR. INSCRIÇÃO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO CREDOR. MAGISTRADO. ATUAÇÃO SUPLETIVA. 1. A interpretação adequada do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 2. A referida medida coercitiva deve ser realizada pelo juízo apenas de forma supletiva, ou seja, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito seria possível pelo magistrado, apenas quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (3a Turma Cível, 07216203120188070000, rela. Desa. Maria De Lourdes Abreu, PJe 20/05/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. OFÍCIO. FACULDADE. Consoante o disposto no art. 782, §3o, o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal regra consiste em uma faculdade, não sendo exigível que o Poder Judiciário assim proceda por meio de ofício. O indeferimento de ofício para a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito não impede que a parte, por conta própria, diligencie no sentido de proceder à devida inscrição.” (2a Turma Cível, 07079947620178070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 01/09/2017). Assim, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da tese recursal. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão à origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2023 14:55:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador